Tribunal: TJBA
Processo: 8076200-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076200-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORIZETE DE ALMEIDA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO SANTANA NOVAIS, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, CARLOS MAGNO SANTANA NOVAIS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. SÚMULA 412 DO STJ. PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. REJEITADA. MÉRITO.
IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS D
A
RESIDÊNCIA DE TERCEIROS À AUTORA, CONDICIONANDO A LIGAÇÃO DE ÁGUA DO SEU IMÓVEL AO PARCELAMENTO DO DÉBITO NÃO RECONHECIDO.
NEGATIVAÇÃO INJUSTA.
FORNECIMENTO DO SERVIÇO NÃO EFETUADO, AINDA EM SEDE RECURSAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO E
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, EM DOBRO.
ART.42, § único, DO CDC.
MANUTENÇÃO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ REALIZE A LIGAÇÃO DE ÁGUA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.

REJEITADA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINAR A LIGAÇÃO DE ÁGUA E DECLARAR INEXISTENTES OS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS AO SEU ENDEREÇO, VENCIDOS E POSTERIORES Á PROPOSITURA DA AÇÃO, ATÉ DEZEMBRO DE 2020,
DATA DA
REGULARIZAÇÃO CADASTRAL
.

I. CASO EM EXAME
Ação com pedido de declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.
A autora teve a ligação de água de seu imóvel condicionada ao pagamento de débitos vinculados a residências de terceiros, com posterior negativação de seu nome.
Mesmo após confessar a dívida e realizar pagamento, a prestação do serviço não foi efetivada.
Sentença que julgou procedente o pedido, declarando inexigíveis os débitos, desconstituindo o parcelamento e fixando a indenização por danos morais.
Apelações interpostas por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber:
(i) Preliminar: se há decadência do direito à repetição de indébito e prescrição da pretensão autoral;
(ii) se houve cobrança indevida por débitos não vinculados à autora;
(iii) se a autora faz jus à devolução em dobro dos valores pagos;
(iv) se a indenização por danos morais deve ser mantida ou majorada;
(v) se cabe determinação judicial para ligação do serviço de água;
(vi) se é possível declarar inexistentes os débitos vinculados a imóveis diversos da residência da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a preliminar de decadência, pois aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, conforme Súmula 412 do STJ.
Comprovada a inexistência de vínculo entre a autora e os débitos cobrados, relacionados a imóveis distintos do seu domicílio.
Verificada conduta abusiva da concessionária ao condicionar a prestação do serviço essencial à quitação de dívida alheia.
Configurada falha na prestação do serviço e cobrança indevida, impõe-se a devolução em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC.
Evidenciado o dano moral, decorrente da indevida negativação e da omissão na prestação do serviço, justificada a majoração da indenização para R$ 10.000,00.
A ligação do serviço de água e a correção do endereço nas faturas são medidas necessárias e devidas.
A declaração de inexistência dos débitos referentes aos imóveis da Rua Tiradentes, nº 23 nº 63, até a regularização cadastral em dezembro de 2020, é cabível, com base na teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança de débito vinculado a imóvel diverso daquele de titularidade do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e conduta abusiva.
2. É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, nos termos do art. 42, § único, do CDC, quando não comprovado erro justificável.
3. A negativação indevida e a omissão na prestação de serviço essencial ensejam indenização por danos morais.
4. Cabe ao Judiciário determinar a prestação de serviço essencial indevidamente negado, com fixação de prazo e multa cominatória.
5. É possível declarar inexistentes, em sede recursal, débitos documentalmente demonstrados como não vinculados ao consumidor, com fundamento na teoria da causa madura.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 205, 927; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 412; TJBA, Apelação,Número do Processo: 800012108.2019.8.05.0034,Relator(a):PAULOALBERTO NUNES CHENAUD,Publicado em: 28/05/2024 ; TJBA, APL 0534602-49.2017.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 25.09.2022; Apelação, Número do Processo: 0564515-76.2017.8.05.0001, Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS,Publicado em: 11/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº
8076200-59.2021.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelantes/Apelados

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

e
FLORIZETE DE ALMEIDA SANTANA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA